Tribunal: TJDFT
Processo: 0734923-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Excesso de execução. Correção monetária e juros moratórios.
Admite-se exceção de pré-executividade para questionar excesso de execução, quando desnecessária dilação probatória.